Tribunal: TJSP
Processo: 2172189-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer. Adjudicação compulsória. Tutela de urgência indeferida. Pedido dos autores consistente em obstar a prenotação, averbação ou registro na matrícula de eventual alienação do imóvel a terceiros. Desacolhimento. Possibilidade, no entanto, da averbação na matrícula do imóvel acerca do ajuizamento da ação. Recurso parcialmente provido.